Tribunal: TJMT
Processo: 0009124-97.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009124-97.2020.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SOLICITAÇÃO DE DROGAS PARA O INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDUTA TÍPICA. COAUTORIA CONFIGURADA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 790 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 555g de maconha e cocaína em posse da corré, que faria visita ao apelante na penitenciária; (ii) confissão da corré de que a droga era destinada ao apelante, a pedido deste; (iii) depoimentos de policiais penais que confirmam a tentativa de ingresso da substância ilícita no presídio; (iv) negativa de autoria do apelante dissociada dos demais elementos probatórios; (v) apelante que, além de reincidente, ostenta maus antecedentes.
3. Requerimento do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta; (ii) abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório; (ii) definir se a conduta do apelante se amolda à figura do crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório reunido aos autos, caracterizado pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais penais que participaram da apreensão do entorpecente, aliado à confissão judicial da corré, conferem a certeza necessária para a prolação do édito condenatório.
6. De acordo com a teoria monista adotada pelo artigo 29 do Código Penal, o agente que solicita e induz terceiro a entregar substância entorpecente em estabelecimento prisional concorre para a prática do crime de tráfico, ainda que não realize pessoalmente o núcleo do tipo penal, especialmente em virtude de que a efetiva entrega da droga não é requisito para a consumação, porquanto é suficiente o ajuste de vontades entre os envolvidos.
7. O regime inicial fechado justifica-se pela reincidência e pelos maus antecedentes do apelante, nos termos do artigo 33, §2o, ‘a’ e §3o do Código Penal, de forma que é inaplicável a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, artigo 33, caput; Código Penal, artigos 29, 59 e 33, §2o, ‘a’ e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 269, AgRg no HC n. 816.590/RJ e AgRg no HC n. 863.886/SE; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042 e ApCrim n. 1010751-51.2022.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009124-97.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PERICLES RODRIGO NASCIMENTO VASCONCELOS - CPF: 062.722.701-51 (APELANTE), JAQUELINE NOVAIS SANTOS COSTA - CPF: 948.269.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SOLICITAÇÃO DE DROGAS PARA O INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDUTA TÍPICA. COAUTORIA CONFIGURADA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 790 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 555g de maconha e cocaína em posse da corré, que faria visita ao apelante na penitenciária;
(ii)
confissão da corré de que a droga era destinada ao apelante, a pedido deste;
(iii)
depoimentos de policiais penais que confirmam a tentativa de ingresso da substância ilícita no presídio;
(iv)
negativa de autoria do apelante dissociada dos demais elementos probatórios;
(v)
apelante que, além de reincidente, ostenta maus antecedentes.

3. Requerimento do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta;
(ii)
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas dos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório;
(ii)
definir se a conduta do apelante se amolda à figura do crime de tráfico de drogas;
(iii)
avaliar se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório reunido aos autos, caracterizado pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais penais que participaram da apreensão do entorpecente, aliado à confissão judicial da corré, conferem a certeza necessária para a prolação do édito condenatório.

6. De acordo com a teoria monista adotada pelo artigo 29 do Código Penal, o agente que solicita e induz terceiro a entregar substância entorpecente em estabelecimento prisional concorre para a prática do crime de tráfico, ainda que não realize pessoalmente o núcleo do tipo penal, especialmente em virtude de que a efetiva entrega da droga não é requisito para a consumação, porquanto é suficiente o ajuste de vontades entre os envolvidos.

7. O regime inicial fechado justifica-se pela reincidência e pelos maus antecedentes do apelante, nos termos do artigo 33, §2o, ‘a’ e §3o do Código Penal, de forma que é inaplicável a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, artigo 33,
caput
; Código Penal, artigos 29, 59 e 33, §2o, ‘a’ e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, súmula n. 269, AgRg no HC n. 816.590/RJ e AgRg no HC n. 863.886/SE; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042 e ApCrim n. 1010751-51.2022.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Péricles Rodrigo Nascimento Vasconcelos
contra sentença do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
0009124-97.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/2006), à pena de
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, acrescida do pagamento de 790 (setecentos e noventa) dias-multa
(id. 265852885).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do apelante, aos argumentos de insuficiência de provas e de atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (id. 265852915).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 265852917).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 274978862)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Péricles Rodrigo Nascimento Vasconcelos
e Jaqueline Novais Santos Costa foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 31 de janeiro de 2020, por volta das 10h00min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, situada na Alameda B, bairro Jardim Industriário I, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada JAQUELINE NOVAIS SANTOS COSTA, trazia consigo drogas de uso proscrito, que seriam entregues ao reeducando, ora denunciado, PÉRICLES RODRIGO NASCIMENTO VASCONCELOS, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta no incluso caderno policial que na manhã do dia 31/01/2020 a denunciada Jaqueline faria uma sita ao seu companheiro, o ora denunciado Péricles, na Penitenciária Central do Estado, que se encontrava preso no Raio 04 do aludido presidio; contudo, quando a denunciada passou pelo Scanner Corporal, os agentes penitenciários detectaram que ela trazia consigo um objeto estranho em seu corpo.

Ato contínuo, uma agente penitenciária conduziu a denunciada ao banheiro da unidade prisional, local onde a mesma confessou a prática do delito e em seguida fez a retirada do referido objeto, o qual tratava-se de uma porção de substância análoga à maconha.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.63656-01 (fls. 11/12-IP) atestou que a porção apreendida, composta por um material de tonalidade amarelada, na forma de ‘pedra’, junto a um material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, fechada por fita adesiva preta, formando embalagem do tipo ‘tablete’, pesando 555g (quinhentos e cinquenta e cinco gramas), apresentou resultado positivo para COCAÍNA e MACONHA (Cannabis sativa L.). Tais substâncias são entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, que são consideradas capazes de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Outrossim, consultando o site do TJMT, verificou-se que a denunciada Jaqueline possui envolvimento com a criminalidade, pois atualmente responde a ação penal n°. 12508-78.2014.811.0042 - Código: 371795, perante a 6*. Vara Criminal da Capital, por crime previsto no art. 304, c/c art. 297, ambos do CP. Já o denunciado Péricles é reincidente na prática de atividades criminosas, pois atualmente responde ao Processo Executivo de Pena n° 19963-89.2017.811.0042 - Código: 20011771. perante a 2a. Vara Criminal da Capital, por prática de roubo majorado.

Assim, os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que o denunciado Péricles era o proprietário e destinatário imediato do entorpecente que a denunciada Jaqueline trazia consigo, tendo ele concorrido para o crime, como coautor. Isto, aliado a expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas, que certamente seriam comercializadas no interior do estabelecimento prisional, somada as circunstâncias do flagrante e aos maus antecedentes dos denunciados, revelam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra os denunciados
[...]”
(id. 265852753 – Pág. 2).

Encerrada a instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena de
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias

de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

além da sanção pecuniária de pagamento de
790 (setecentos e noventa) dias-multa
.

Irresginado, o réu Péricles Rodrigo Nascimento interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas da autoria e da materialidade

O apelante postula sua absolvição, haja vista que as provas dos autos seriam insuficientes para demonstrar que o apelante concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

Como é cediço, os depoimentos dos agentes de segurança estatais constituem meio de prova idôneo a amparar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônico com as demais provas acostadas aos autos, nos moldes do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Assim, as declarações prestadas por policiais militares, civis ou penais são de grande valia, especialmente em delitos como tráfico de drogas, de forma que a credibilidade de suas asserções não pode ser esvaziada em razão de sua função, exceto quando houver a presença de indícios concretos capazes de desaboná-los.

Ademais, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Na espécie, a materialidade delitiva ressai induvidosa, consoante o termo de exibição e apreensão e laudo pericial n. 3.14.2020.63656-01, que atestam a apreensão de 555g (quinhentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha e cocaína (id. 265852751 - Pág. 15, 265852754 – Pág. 14).

No que se refere à autoria delitiva, as provas angariadas aos autos são seguras em demonstrar que o apelante concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas.

O agente penitenciário
Rafael Rodrigues Jordão
, ouvido na fase policial, afirmou que durante o período de visita, por volta das 10h, foi identificada a corré Jaqueline, que foi à unidade penitenciária com o objetivo de visitar o apelante, que era seu companheiro. Declarou que, quando ela passou pelo scanner, os agentes visualizaram que a corré Jaqueline portava um objeto estranho, o que motivou sua condução ao banheiro para a retirada do apetrecho e que, ao ser entrevistada pela agente penitenciária Fernanda, Jaqueline confessou portar drogas (id. 265852751 – Pág. 12).

A testemunha
Fernanda Santana Silva
, policial penal ouvida em juízo, confirmou que, no dia dos fatos, ao realizar o procedimento padrão de revista na Penitenciária Central do Estado, verificou que a corré Jaqueline trazia consigo substância entorpecente em suas partes íntimas. A testemunha relatou que a acusada portava o entorpecente e que faria visita ao apelante, que se encontrava no raio quatro da unidade prisional, conforme constatado pela carteira de visita (id. 265852868).

A corré
Jaqueline Novais Santos Costa
confessou judicialmente a prática delitiva, afirmando que “
levou
[a droga]
para entregar
”, que “
ele
[Péricles]
era meu namorado há dois anos
”, e que “
foi ele que pediu para eu levar
”. Declarou ainda que receberia R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo transporte, valor que seria dividido com o réu, pois, segundo suas palavras, “
ele estava precisando de dinheiro para se manter lá dentro
” (id. 265852868).

Em contrapartida, o apelante foi interrogado apenas na fase policial, oportunidade em que se limitou a negar a autoria do delito e dispor que não solicitou à corré Jaqueline que levasse os entorpecentes para ele no interior do estabelecimento prisional (id. 265852754 – Pág. 40).

Nesse contexto, verifica-se que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são hábeis o suficiente para evidenciar o cenário delitivo, de modo que não pairam dúvidas a respeito da consecução fática.

Assim, as evidências constantes no caderno processual são aptas a comprovar que o apelante era o destinatário das drogas apreendidas com a corré Jaqueline, sobretudo porque esta confessou que o recorrente a induziu a entregar os entorpecentes no estabelecimento prisional.

Logo, ao contrário do alegado pelo apelante, a condenação está embasada em provas seguras, firmes e robustas, motivo pelo qual não prospera a arguição de insuficiência probatória.

1.2. Tipicidade da conduta

Além da alegação de insuficiência probatória, o apelante requer a absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que não praticou diretamente qualquer das condutas previstas no tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e que a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional, caracterizaria mero ato preparatório.

Todavia, sem razão.

Com efeito, o Código Penal adota a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do artigo 29 e em seus parágrafos.

Para diferenciação entre o coautor e partícipe, a doutrina avalia o domínio do fato que cada agente possui para o cometimento do delito.

Sobre o tema, o magistério de Rogério Greco leciona:

“[...] co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo
”. Já os partícipes, segundo o mencionado doutrinador seriam aqueles que “
embora não desenvolvendo atividades principais, exercem papéis secundários, mas que influenciam na prática da infração penal [...]
” (Curso de Direito Penal-Parte Geral. Editora Impetus, 8.a Edição, Rio de Janeiro: 2007; págs. 437 e 450).

Nessa linha de raciocínio, a Quarta Câmara Criminal deste Sodalício, em caso similar, teve a oportunidade de compreender que, à luz da teoria monista, revela-se descabida a absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas se existem elementos concretos de que o agente pediu e induziu terceiro a levar entorpecente durante a visita que lhe faria na penitenciária. A propósito, colhe-se precedente de minha relatoria:

“[...] No caso, a apelante concorreu para a empreitada delitiva, visto que, se não tivesse impelido a sua genitora, ora corré, a levar a droga para si na unidade prisional durante a visita, o delito não teria ocorrido. Logo, incorre a apelante no respectivo tipo penal, à luz da teoria monista adotada pelo art. 29, caput, do Código Penal. [...]
(TJMT, ApCrim n. 1010751-51.2022.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Relator Desembargador Hélio Nishiyama, julgado em 14/05/2024).

Não seria outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A condenação definitiva do agravante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 fundou-se na constatação de seu comprometimento subjetivo com a pessoa para quem solicitou a entrega da droga com o propósito declarado de vender no interior do ambiente carcerário, fato que não se consumou apenas em razão de eficiente intervenção de segurança realizada durante a revista para ingresso de visitantes no estabelecimento prisional [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘[é] desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo 'adquirir'. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios [...]
(STJ, AgRg no HC n. 863.886/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024).

No caso dos autos, ficou evidenciado, pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, que o apelante era o destinatário da droga apreendida com a corré Jaqueline, a qual confessou que ele pediu e a induziu a levar a substância tóxica ao estabelecimento prisional no período de visita.

Dessa maneira, embora o recorrente não tenha praticado diretamente uma das condutas previstas no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ele efetivamente concorreu para a prática do delito, o que revela a unidade de desígnios e configura verdadeira coautoria delitiva.

A entrega dos entorpecentes somente não se concretizou em razão de evento alheio ao domínio dos agentes envolvidos, consubstanciado pela interceptação realizada pela divisão de segurança do estabelecimento prisional.

Além disso, saliente-se que o aresto do Superior Tribunal de Justiça citado pela defesa (AgRg no REsp n. 1.937.949/MG) considera ato preparatório a solicitação para que fosse levada droga para o interior do presídio quando não se consegue comprovar a propriedade do entorpecente, a revelar a distinção
(distinguishing)
em relação ao caso presente, em que é comprovado, indene de dúvidas, o envolvimento do acusado.

A rigor, conforme destacado em linhas anteriores, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que a configuração do crime de tráfico dispensa a apreensão da droga em poder de acusado, bem como prescinde da efetiva entrega da mercadoria ilícita ao destinatário, tendo em vista que basta prévio ajuste entre as partes, a fim de se ter consumada a figura delitiva no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC n. 863.886/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024).

Portanto, diante do que dispõe o artigo 29,
caput
, do Código Penal, que consagra a teoria monista ou unitária, incorre na mesma pena todos aqueles que, de qualquer forma, concorrem para a prática do crime, ainda que não tenha realizado o núcleo do tipo penal.

Por conseguinte, não prospera o pleito absolutório calcado na alegada atipicidade da conduta, porquanto evidenciada a participação do apelante, o qual contribuiu sobremaneira para a consumação do delito.

2. DAS PENAS

2.1. Regime prisional

O recorrente pretende a fixação de regime diverso do fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, ao argumento de que o simples fato de ser reincidente não implica automaticamente o regime mais rigoroso.

O pleito defensivo não comporta acolhimento.

Com efeito, a súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é possível a fixação de regime semiaberto aos reincidentes, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na hipótese em testilha, o apelante, além de reincidente, ostenta maus antecedentes, o que justifica a inaplicação da súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça e a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, ‘a’ e §3o, do Código Penal.

Logo, mantém-se o regime fechado fixado pela sentença condenatória.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Péricles Rodrigo Nascimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025